Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-40.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato sem que a empresa ré tenha adquirido a quantidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato sem que a empresa ré tenha adquirido a quantidade mensal mínima de GLP, de rigor que arque com o pagamento da indenização decorrente dos custos de investimentos efetuados pela autora. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001857-40.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado SANTOS E GUADANHIM INDUSTRIA
DE PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1001857-40.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal - 4 a Vara Cível
Apte. : Cia Ultragaz S/A
Apda. : Santos e Guadanhim Indústria de Produtos Cerâmicos Ltda.
Juíza de 1o grau: Carmen Silvia Alves
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.004
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O
contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e
soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes,
prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada
parte arcar com a parcela correspondente a obrigação
assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido
o contrato sem que a empresa ré tenha adquirido a quantidade
mensal mínima de GLP, de rigor que arque com o pagamento
da indenização decorrente dos custos de investimentos
efetuados pela autora. Sentença reformada. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 216/225 que julgou procedente em parte o pedido para
determinar a exclusão do valor referente à indenização prevista na cláusula 6.2
do contrato e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 715.345,19,
corrigido do ajuizamento da ação e com juros de mora da citação, além das
custas e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que é perfeitamente possível a cumulação das cláusulas 7.3 e 6.2 do contrato,
pois possuem finalidades distintas. Afirma que a cláusula 7.3 diz respeito a
qualquer infração contratual e a 6.2 refere-se aos investimentos feitos e que
seriam recuperados com o consumo do volume contratado. Aduz que é lícito
às partes contratarem mais de uma forma de compensação.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1001857-40.2018.8.26.0291
Inicialmente, em que pese o contido na certidão de
fls. 245, não há como considerar que o preparo recursal deva ser calculado
sobre o valor total dado à causa.
Bem se vê que no presente recurso visa a apelante
apenas a reforma da sentença no tocante à indenização prevista na cláusula
6.2 do contrato, já que com relação aos outros pedidos a demanda foi julgada
procedente.
Desse modo, tendo em vista o proveito econômico
pretendido, considero recolhido o preparo recursal.
E o recurso merece prosperar, ressalvado o
entendimento do ilustre magistrado.
Bem se denota dos autos que as partes firmaram
um contrato de promessa de compra e venda de gás liquefeito de petróleo
(GLP).
Em referido contrato constou expressamente que:
“1.1. A VENDEDORA promete vender à COMPRADORA e essa
promete comprar da VENDEDORA, a quantidade mensal de
24.000 (vinte e quatro mil) quilogramas de GLP.” (fls. 25).
Também constou expressamente que:
“6.2. Ao término do presente contrato, caso a COMPRADORA
não tenha adquirido o volume total de GLP contratado para o
primeiro período contratual, ficará sujeita ao pagamento de
indenização relacionada aos custos do investimentos efetuados
pela VENDEDORA
que
nesta
data
montam
em
R$
119.220,00 (cento e dezenove mil e duzentos e vinte reais) e será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1001857-40.2018.8.26.0291
cobrada proporcionalmente ao volume faltante, de acordo com a
seguinte fórmula.” (fls. 28).
E o prazo do contrato era de 60 meses, como
claramente definido no item 2.1 (fls. 26). Ademais, restou incontroverso que a
requerida deixou de adquirir o gás no mês de agosto de 2017.
A autora também trouxe com a inicial o relatório de
consumo de GLP da empresa ré desde a contratação (fls. 32/34), e que não
restou devidamente impugnado pela apelante.
Assim,
plenamente
aplicável
a
indenização
decorrente dos investimentos realizados pela autora, uma vez que não foi
atingido o consumo total de GLP contratado entre as partes.
E verifica-se que a multa e a indenização pelos
custos de investimento têm objetivos diferentes, sendo que a multa aplica-se
em favor de qualquer das partes inocente em função do descumprimento
contratual, ao passo que a indenização se refere à recuperação dos prejuízos
decorrentes dos investimentos realizados no imóvel em que seria fornecido o
produto.
Ademais, cabe observar que eventual direito da
autora à indenização da cláusula 6.2 só seria analisado ao término do
contrato, caso a compradora não adquirisse o volume total de GLP contratado.
E é certo que as partes assumiram obrigações e
inexistindo qualquer óbice que possa infirmar as condições que foram
livremente firmadas pelas partes, incide, na hipótese, a regra do 'pacta sunt
servanda' como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág.
44):
"Se
aceitou
condições
contratuais
extremamente
desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1001857-40.2018.8.26.0291
livremente impede se socorra da autoridade judicial para
obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
Com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As obrigações correspectivas dos contratos bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar
carreado apenas a uma das partes não retira sua natureza
bilateral. Há interdependência de deveres, claramente
percebida na compra e venda e na locação por exemplo. A
exceptio, exceção do contrato não cumprido, só tem
aplicabilidade nos contratos dessa espécie. Não é admitida
nos contratos unilaterais, porque todo o peso do contrato
onera só uma das partes. Esta nada tem a exigir da outra.
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no
cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua. É
uma 'exceção' tratada dentro do princípio romano de que a
exceptio é uma forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de
mérito. Com essa oposição, o contratante logra apor um
obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não
cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado,
que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1001857-40.2018.8.26.0291
cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da
questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto.
Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas
obrigações, pode validamente exigir que o outro cumpra a
avença no que lhe couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio
das partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente
em razão da equidade, portanto. É uma aplicação do
princípio da boa-fé que deve reger os contratos, por nós já
referido".
Assim, procede o pedido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
também condenar a ré ao pagamento da indenização prevista na cláusula 6.2,
no valor de R$ 135.025,49 (cento e trinta e cinco mil e vinte e cinco reais, e
quarenta e nove centavos), atualizada monetariamente desde o ajuizamento
da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantida a verba
sucumbencial fixada em sentença, observando-se que o valor da verba
honorária foi arbitrado de acordo com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC.

FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica